Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM BASE NO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela executada contra sentença, proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual reconheceu que teria havido o pagamento integral da obrigação, extinguindo o feito com base no art. 924, II, CPC.
2. Fato relevante. Durante o prazo para pagamento voluntário do débito (art. 525, caput, CPC), a executada peticionou para informar o depósito judicial do valor calculado pelo exequente, com a finalidade apenas de garantir a execução, sem prejuízo da apresentação da impugnação (art. 525, CPC), situação que foi interpretada pelo juízo como pagamento integral da obrigação.
3. Apelação. A recorrente pede a cassação da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem, com a reabertura do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e o regular processamento desta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Definir se houve cerceamento de defesa pela extinção do feito com base no cumprimento da obrigação, quando o depósito judicial é realizado no prazo do pagamento voluntário, com a finalidade de garantir a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor.
6. A sentença extintiva é prematura, porquanto proferida antes mesmo do início do prazo concedido à executada para impugnação, desconsiderando por completo a petição na qual a parte afirmou expressamente sua intenção de apenas garantir a execução com o depósito realizado.
7. Considerando que o depósito foi realizado como mera garantia da execução, não se afigura escorreita a sentença de extinção do feito executivo com base no pagamento da obrigação (art. 924, II, do CPC), antes de decorrido o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença.
8. Precedente: “8. A extinção da ação, da forma como realizada, demonstrou-se prematura, uma vez que é lícito ao exequente efetuar depósito a título de garantia do Juízo. Não tendo havido manifestação do depositante, a juntada de certidão automática pelo sistema não pode ser interpretada como pagamento do débito e renúncia ao prazo de impugnação. A extinção do processo durante o prazo de impugnação configura cerceamento de defesa e deve ser revogada.” (0700644-27.2024.8.07.0021, Relatora: Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe: 12/02/2025).
9. Sem condenação em honorários tendo em vista a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a reabertura do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e o regular processamento desta.
Tese de julgamento: “1. Em sede de cumprimento de sentença, o depósito judicial realizado dentro do prazo para pagamento voluntário, visando a garantia do juízo, não se confunde com o adimplemento da obrigação, configurando cerceamento de defesa a sentença extintiva proferida antes do término do prazo para apresentação da impugnação prevista no art. 525 do CPC.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 525, 924, II.
Jurisprudência relevante citada: 0700644-27.2024.8.07.0021, Relator(a): Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe: 12/02/2025. TJDFT, 0700644-27.2024.8.07.0021, Relator(a): Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe: 12/02/2025.